Tribunal: TJES
Processo: 5002038-66.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002038-66.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDUARDO VAGO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: TEREZINHA DE JESUS TERRA e outros (2)
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5002038-66.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDUARDO VAGO DE OLIVEIRA

AGRAVADOS:
TEREZINHA DE JESUS TERRA DA SILVA e ESPÓLIO DE JAIR GABRIEL TERRA DA SILVA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

EDUARDO VAGO DE OLIVEIRA

agrava por instrumento da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, nos autos da tutela cautelar antecedente nº 0000238-51.2018.8.08.0014, recebida como ação ordinária c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada por
TEREZINHA DE JESUS TERRA DA SILVA e JAIR GABRIEL TERRA DA SILVA,
que reputou tempestiva a petição que deduz o pedido principal em 25 de abril de 2018, tendo como termo inicial o cumprimento da liminar deferida na cautelar em 09 de março de 2018, indicando que a contagem se faria em dias úteis, razão porque considerou os feriados de março e abril à contagem do prazo.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que:
(1)
o prazo para ingresso da ação principal é decadencial, de direito material, razão porque não se interrompe, nem suspende, devendo sua contagem ser feita em dias corridos;
(2)
alternativamente, que seja lhe autorizado a diligenciar a reforma do imóvel objeto da lide, “bem como seja determinada a entrega das chaves do imóvel por parte dos Agravados, em prazo a ser determinado”;
(3)
necessária a limitação do objeto da perícia, no sentido de identificar “se haveria possibilidade de reparar o imóvel ou não, considerando que a pretensão dos Agravados é a demolição, bem como a limitar os honorários periciais, na forma ordem de serviço n. 04/2016 deste Tribunal”.

Com base em tal alegação, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão recorrida e sua posterior reforma.

Por meio da decisão de ID nº 1229441, suspendi os efeitos da decisão agravada.

No evento de ID nº 1434465, a agravada
TEREZINHA DE JESUS TERRA DA SILVA
interpôs o recurso de agravo interno em face da decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar, arguindo, em síntese que:
a)
considerando os pressupostos e os objetivos dos prazos processuais, é inegável que a natureza do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 308 do CPC é processual, devendo ser contado em dias úteis;
b)
diante da incontestável responsabilidade do agravado pelos danos apresentados no imóvel, e via de consequência, pelo pagamento dos aluguéis, não há que se falar em prejuízo de difícil reparação por parte do agravado.

Informações prestadas pelo Juízo de origem através dos malotes ID nº 1645968, e 1645969.

Contrarrazões ao agravo interno (ID nº 1802105), pugnando, preliminarmente,
pelo não conhecimento do recurso, mediante a sua possível intempestividade.
No mérito, o agravado
EDUARDO VAGO DE OLIVEIRA
pleiteia o improvimento do recurso.

Intimada a se manifestar
acerca da preliminar de intempestividade recursal,
a agravante
TEREZINHA DE JESUS TERRA DA SILVA
se pronunciou por meio do petitório de ID nº 2353731.

É o relatório. Peço dia para julgamento,
que deverá ocorrer de forma concomitante à apelação cível de nº 0011133-37.2019.8.08.0014, pela similaridade das partes e complementariedade das matérias versadas em ambos os recursos
.

Em tempo,
RETIFIQUE-SE
a autuação deste recurso, para que conste em substituição a
JAIR GABRIEL TERRA DA SILVA
, o agravado
ESPÓLIO DE JAIR GABRIEL TERRA DA SILVA
, representado por sua genitora.

Vitória (ES), 08 de agosto de 2022.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5002038-66.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDUARDO VAGO DE OLIVEIRA

AGRAVADOS:
TEREZINHA DE JESUS TERRA DA SILVA e ESPÓLIO DEJAIR GABRIEL TERRA DA SILVA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento, como segue.

Na origem,
TEREZINHA DE JESUS TERRA DA SILVA
e
JAIR GABRIEL TERRA DA SILVA (falecido)
ajuizaram
“Tutela Cautelar Antecedente Objetivando Pagamento de Aluguéis e Contas de Água e Energia” (nº
0000238-51.2018.8.08.0014)
,
em face de
EDUARDO VAGO DE OLIVEIRA
e Ana Silveira Resende de Campos, sustentando,
em síntese que:
a)
em 15 de dezembro de 2014, os requerentes, ora agravados, firmaram contrato de promessa de compra e venda com o requerido, a fim de adquirir uma casa no loteamento Morada do Sol, em Colatina/ES;
b)
; em maio de 2017, ocorreu um grande “estalo” decorrente da cerâmica do quarto de casal, que se desprendeu do chão, que se encontrava estufado e trincado;
c)
no decorrer dos dias seguintes ao evento, o imóvel começou a apresentar inúmeras fissuras, o que fez com que os requerentes imediatamente comunicassem o requerido do fato e se mudassem para outro imóvel;
d)
em dezembro de 2017, o agravante informou que não custearia nenhum valor a título de aluguel e despesas habitacionais.

O juízo de origem deferiu a tutela cautelar antecedente, nos seguintes termos:

[...]

02
-
Isto posto
, acolho a presente ação e
defiro
o pedido de tutela antecedente para determinar aos Requeridos:

02.1
- a manutenção do pagamento da locação dos Autores com efeitos retroativos ao último aluguel em aberto, porquanto durar este processo ou ulterior deliberação. Fixo multa de R$2.000,00 (dois mil reais) mensais para o caso de descumprimento da ordem.

02.2
- o pagamento das contas de água e energia do imóvel originador da causa de pedir, objeto da compra e venda.

03
-
Determino
aos
Autores
a feitura de um contrato locatício a ser apresentado nos autos visando dar azo a legalidade da ordem judicial. E aos
Requeridos
a comprovação nos autos de pagamento em até 05 dias anteriores ao prazo final estabelecido em contrato para a quitação da prestação mensal.

04
- Com a contestação observe-se o procedimento comum.

05
-
Com a efetivação da tutela cautelar
, deverão os
Autores
formular o pedido principal no
prazo de 30 (trinta) dias
, apresentando a resposta nestes autos, podendo aditar a causa de pedir no momento de formulação do pedido principal. [...]

Ato contínuo, com a efetivação da medida cautelar em
09/03/2018
, iniciou-se o prazo de 30 (trinta) dias para o ajuizamento da ação principal (nº 0001308-35.2020.8.08.0014), que ocorreu em
25/04/2018
.

Ao analisar a petição, o Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES reputou-a como tempestiva, nos seguintes termos:

[...]

Dos

fatos
: anunciaram os
Autores
a aquisição de unidade habitacional posta a venda pelos Requeridos com entrega das chaves em dezembro de 2015. A partir de 2017 passaram a perceber diversas anomalias no piso, com deslocamento da cerâmica [estufando e soltando], rachaduras e fissuras em diversos cômodos. Daí em diante, as tratativas culminaram no aluguel de outro imóvel posto o entendimento de edificação condenada.

Acolhi a tutela antecedente determinando aos Requeridos “
a manutenção do pagamento da locação dos Autores com efeitos retroativos ao último aluguel em aberto, porquanto durar este processo ou ulterior deliberação. Fixo multa de R$2.000,00 (dois mil reais) mensais para o caso de descumprimento da ordem.
02.2
- o pagamento das contas de água e energia do imóvel originador da causa de pedir, objeto da compra e venda.
” Condicionei a feitura, pelos autores, “
de um contrato locatício a ser apresentado nos autos visando dar azo a legalidade da ordem judicial. E aos
Requeridos
a comprovação nos autos de pagamento em até 05 dias anteriores ao prazo final estabelecido em contrato para a quitação da prestação mensal.
”

[...]

DEMAIS QUESTÕES PROCESSUAIS DA PRIMEIRA FASE

DA AUSÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL NO PRAZO DE TRINTA DIAS

Destaca-se às
folhas 79
um RECIBO “correspondente ao pagamento dos alugueis, conta de água e energia referente aos meses de Dezembro/2017, Janeiro/2018, fevereiro/2018 e Março/2018 em cumprimento a liminar deferida nos autos do Processo 00002385120188080014...”

Considerando a sua datação de
09 de março de 2018
e os feriados do mês de março/2018:
29 (quinta-feira) – Quinta-Feira Santa
;
30 (sexta-feira) – Sexta-Feira da Paixão
e de Abril/2018:
09 (segunda-feira) – Nossa Senhora da Penha
, é
tempestiva
a petição protocolada em
25/abr/2018
contendo o pedido principal.

[...]

02)
(II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;) As

questões de fato devem circundar sobre os danos eventualmente existentes no imóvel em sua estrutura; o marco inicial de cada um deles; o nexo de causalidade: se decorrente do efeito do tempo (natural) ou de má execução da obra, estrutural (projeto e erros na construção), com uso de materiais adequados ou não qualificados para a edificação erigida; a viabilidade de reestruturação a permitir o uso habitacional seguro por prazo indeterminado; o conhecimento dos Autores quanto a situação evidenciada no imóvel e se o adquiriram abaixo do preço de mercado em decorrência de qualidade inferior da obra; a inércia / omissão dos Requeridos na reparação dos danos estruturais ou ações dos Autores a obstacularem os reparos; a configuração do dano extrapatrimonial e sua extensão.
Defiro
a
prova documental
posta nos autos e por elementos novos; a
prova pericial
técnica e a
prova oral
pessoal e testemunhal. [...].

Irresignado,
EDUARDO VAGO DE OLIVEIRA
interpôs o vertente recurso de agravo de instrumento, sustentando, em suas razões recursais de ID nº 1191127, em síntese que:
(1)
o prazo para ingresso da ação principal é decadencial, de direito material, razão porque não se interrompe, nem suspende, devendo sua contagem ser feita em dias corridos;
(2)
alternativamente, que seja lhe autorizado a diligenciar a reforma do imóvel objeto da lide, “bem como seja determinada a entrega das chaves do imóvel por parte dos Agravados, em prazo a ser determinado”;
(3)
necessária a limitação do objeto da perícia, no sentido de identificar “se haveria possibilidade de reparar o imóvel ou não, considerando que a pretensão dos Agravados é a demolição, bem como a limitar os honorários periciais, na forma ordem de serviço n. 04/2016 deste Tribunal”.

Por meio da decisão de ID nº 1229441, suspendi os efeitos da decisão agravada.

No evento de ID nº 1434465, a agravada
TEREZINHA DE JESUS TERRA DA SILVA
interpôs o recurso de agravo interno em face da decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar, arguindo, em síntese que:
a)
considerando os pressupostos e os objetivos dos prazos processuais, é inegável que a natureza do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 308 do CPC é processual, devendo ser contado em dias úteis;
b)
diante da incontestável responsabilidade do agravado pelos danos apresentados no imóvel, e via de consequência, pelo pagamento dos aluguéis, não há que se falar em prejuízo de difícil reparação por parte do agravado.

Pois bem.

Quanto aos prazos processuais, o CPC/2015 estabelece, que, na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis (art. 209); e que, “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa” (art. 223).

No que se refere ao processo cautelar, o CPC/2015 dispõe, ainda, que, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cessar a eficácia da cautelar, hipótese em que será vedada a renovação do pedido, salvo sob novo fundamento (arts. 308 e 309).

Contudo, quanto a natureza do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 308 do CPC/2015, trata-se, em verdade, de prazo de direito material, portanto, sujeito à decadência, não obstante inserto no diploma processual:

Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.

Desta maneira, não se suspenderia ou interromperia, sendo contado o prazo, ademais, em dias corridos, diversamente dos prazos processuais sujeitos à prescrição e preclusão.

Ao tratar da matéria, Rosa Maria de Andrade Nery e Nelson Nery Júnior
[1]
ponderam:

2. Decadência. Não ajuizada a principal no prazo de trinta dias, opera-se a decadência do direito à cautela. Matéria de ordem pública que é, a decadência deve ser pronunciada de ofício pelo juiz
. A norma só se aplica às cautelares antecedentes, pois, quanto às incidentes, a ação principal já se encontra em curso. A decadência atinge somente o direito à cautela, permanecendo íntegro eventual direito material de que seja titular o requerente. Assim, após verificar-se a decadência da cautela, o requerente pode ajuizar a ação principal, se o direito nela pleiteado ainda não tiver sido extinto. Apenas a medida cautelar concedida é que perderá seus efeitos.

Nessa linha tem se decidido majoritariamente a jurisprudência dos tribunais, como se vislumbra do arresto do e. TJ/SP, que peço vênia a diligenciar sua transcrição para, de melhor forma, ilustrar o argumento:

Agravo de instrumento - tutela antecipada requerida em caráter antecedente - sustação de protestos - art. 303 do Código de Processo Civil - tutela cautelar efetivada - pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias - natureza jurídica do prazo do art. 308 do Código de Processo Civil - material - prazo que deve ser contado em dias corridos e não em dias úteis - decisão mantida - agravo improvido. (...)

A presente discussão cinge-se, portanto, à natureza jurídica do prazo para a apresentação do pedido principal, se aludido prazo é de direito material (decadencial), ou processual. Nos termos do art. 219 do Código de Processo Civil, "na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis", sendo que, em seu parágrafo único, esclarece que tal regra, de contagem dos prazos em dias úteis somente alcança os prazos processuais. Consoante bem anotou a MMa. Juíza "a quo",
"em que pese a previsão no diploma processual, patente a natureza material do prazo para a propositura da ação principal não são endoprocessuais, não se limitam ao presente processo, mas incidem sobre outros processos que vierem a ser ajuizados com o mesmo fundamento, porquanto, como exposto, extingue-se o direito à obtenção do provimento acautelatório. Dessarte, o prazo de trinta dias para dedução do pedido principal é decadencial, de direito material, não se suspendendo, nem se interrompendo, tendo, dessa forma, findado em 15/06/2016." (fls. 293). Não se olvide que a nova sistemática trazida pelo art. 308 do CPC/15 extinguiu a autonomia do processo cautelar, nem que a apresentação do pedido principal em 30 dias deva ser praticado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar. No entanto, extrai-se do parágrafo único do artigo 309 do Código de Processo Civil, que, "se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento", ou seja, extingue-se o direito à proteção cautelar. Nesse sentido, "há cognição exauriente de mérito cautelar e, pois, do direito à cautela.... A decisão final cautelar viabiliza uma tutela definitiva, dada com cognição exauriente de seu objeto (pedido de segurança, fundado no perigo da demora e na plausibilidade do direito acautelado) e apta a tornar-se imutável".
(Curso de Direito Processual Civil, Fredie Didier Jr, Vol 2, 11ª Ed., Ed JusPodivm) É exatamente essa possibilidade da coisa julgada que justifica o parágrafo único do art. 309 e o que denota o caráter decadencial do prazo (ainda que mantida a pretensão declaratória de inexigibilidade do débito, esta sim sujeita à prescrição). (...)" (TJ/SP, Agravo de Instrumento 2150988-43.2016.8.26.0000, Rel. Coutinho de Arruda, 16ª Câmara de Direito Privado, j. 3/11/2016

Esse mesmo entendimento também pode ser observado a partir de recente julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PRAZO PARA A FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL. NATUREZA JURÍDICA. DECADENCIAL. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).

2. À luz dos arts. 806 e 808 do CPC/1973, este Tribunal Superior sedimentou entendimento jurisprudencial segundo o qual ?a falta de ajuizamento da ação principal no prazo do art. 806 do CPC acarreta a perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do processo cautelar? (Súmula 482 do STJ). À época, a orientação jurisprudencial deste Tribunal era pela natureza decadencial do prazo de 30 dias para o ajuizamento da ação principal. Precedentes.

3. Na vigência do CPC/2015, mantem-se a orientação pela natureza decadencial do prazo de 30 dias para a formulação do pedido principal (art. 308 do CPC/2015), razão pela qual deve ser contado em dias corridos, e não em dias úteis, regra aplicável somente para prazos processuais (art. 219, parágrafo único).

4. No caso dos autos, o recurso não pode ser conhecido porque o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial deste Tribunal. Observância da Súmula 83 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.982.986/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.)

Em sendo assim, considerando a efetivação da tutela
em
09/03/2018
, e o ajuizamento da ação principal, que ocorreu em
25/04/2018
, 17 (dezessete) dias após o término do prazo, forçoso o entendimento pela intempestividade da peça exordial, acarretando as consequências previstas no artigo 309 do CPC:

Art. 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se:

I - o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal;

II - não for efetivada dentro de 30 (trinta) dias;

III - o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito.

Parágrafo único. Se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento.

Não obstante, quanto ao objeto da perícia a ser realizada pelo Juízo a
quo
, considerando as peculiaridades do caso concreto, não vislumbro razão para que esta tenha seu objeto reduzido.

Isso se deve a vasta prova documental que atesta os defeitos apresentados pelo imóvel, bem como a gravidade dos vícios supostamente presentes.

Diante destas características, a limitação da perícia nos moldes pretendidos pelo agravante, ou seja, apenas verificar
“se haveria possibilidade de reparar o imóvel ou não, considerando que a pretensão dos Agravados é a demolição, bem como a limitar os honorários periciais, na forma ordem de serviço n. 04/2016 deste Tribunal”, impossibilitaria a plena cognição do Magistrado de piso quanto ao real estado do imóvel, o que se mostra imprescindível para a melhor solução da controvérsia.

Por fim, quanto ao pedido de autorização de reforma, denoto que este apenas foi suscitado em ação autônoma, não estando presente nas alegações feitas em sede de contestação no feito de origem deste recurso de agravo. Ademais, vislumbro que o mérito debatido no processo de número
0011133-37.2019.8.08.0014, no qual a questão discutida é precisamente o suposto direito de reforma do imóvel já exaure tais alegações feitas pelo autor.

Diante de tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para
REFORMAR, EM PARTE,
a decisão recorrida,
fazendo cessar a eficácia da liminar deferida na da ação cautelar nº 0000238-51.2018.8.08.0014, ante a intempestividade da dedução pedido principal (art.309, CPC).

Agravo Interno

Considerando que
o julgamento do Agravo de Instrumento
caracteriza a perda superveniente do interesse recursal daquele que, em Agravo Interno, enfrenta a negativa do pedido liminar formulado
ou a sua concessão
,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

[1]

NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao Código de Processo Civil
. 1ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 866.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5002038-66.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDUARDO VAGO DE OLIVEIRA

AGRAVADOS:
TEREZINHA DE JESUS TERRA DA SILVA e ESPÓLIO DE JAIR GABRIEL TERRA DA SILVA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE RECEBIDA COMO AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRAZO PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL – NATUREZA DECADENCIAL – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO OBJETO DA PERÍCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
No que se refere ao processo cautelar, o CPC/2015 dispõe que, ainda que efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, sob pena de cessar a eficácia da cautelar, hipótese em que será vedado a renovação do pedido, salvo sob novo fundamento (arts. 308 e 309).

2.
Contudo, quanto a natureza do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 308 do CPC/2015, trata-se, em verdade, de prazo de direito material, portanto, sujeito à decadência, não obstante inserto no diploma processual:

3
.

Em sendo assim, forçoso o entendimento pela intempestividade da peça exordial, acarretando as consequências previstas no artigo 309 do CPC.

4
.

Não obstante, quanto ao objeto da perícia a ser realizada pelo Juízo a quo, considerando as peculiaridades do caso concreto, não vislumbro razão para que esta tenha seu objeto reduzido. Isso se deve a vasta prova documental que atesta os defeitos apresentados pelo imóvel, bem como a gravidade dos vícios supostamente presentes. Diante destas características, a limitação da perícia nos moldes pretendidos pelo agravante impossibilitaria a plena cognição do Magistrado de piso quanto ao real estado do imóvel, o que se mostra imprescindível para a melhor solução da controvérsia.

5.
Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido para

cessar a eficácia da liminar deferida nos na ação cautelar nº 0000238-51.2018.8.08.0014
.

6.
O
julgamento do Agravo de Instrumento
caracteriza a perda superveniente do interesse recursal daquele que, em Agravo Interno, enfrenta a negativa do pedido liminar formulado
ou a sua concessão. Recurso de Agravo Interno julgado prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de instrumento, e por igual votação, julgar prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.